Tribunal: TJDFT
Processo: 0713388-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATOS FRAUDULENTOS E ATOS CONFIGURADORES DE ABUSO DE DIREITO. FRAUDE E ABUSO SUPOSTAMENTE PRATICADOS PARA PREJUDICAR O CREDOR/EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. POSSÍVEL RESULTADO DA FRAUDE E DO ABUSO DE DIREITO EMPREENDIDO PELOS SÓCIOS DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. SUCESSÃO EMPRESÁRIA FRAUDULENTA. EMPRESAS ENVOLVIDAS SEM CAPACIDADE DE PAGAMENTO DA DÍVIDA INADIMPLIDA. ESTRUTURA SOCIETÁRIA INDICATIVA DE POSSÍVEL ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC. EXIGÊNCIAS ATENDIDAS. NECESSÁRIA INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROCEDIMENTO A SER EFETIVADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUÍZO NATURAL. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS POSTULADOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É cediço que, conquanto seja possível o afastamento do véu da personalidade jurídica, a fim de ser alcançado o patrimônio particular dos sócios para satisfazer obrigações não adimplidas pela sociedade empresária, a desconsideração da personalidade jurídica medida é excepcional, daí porque condicionada à demonstração de presença dos requisitos indicados no art. 50 do CC, quando a relação jurídica negocial litigiosa não envolver relação de consumo.
2. Caso concreto em que constituem fortes indícios de fraude e abuso de direito pela confusão patrimonial a reconhecida sucessão fraudulenta entre as empresas com responsabilização da sucessora pelo débito excutido; a não localização de bens penhoráveis da empresa devedora; o não encerramento formal da empresa sucedida; a suposta continuação de suas atividades por meio da empresa sucessora; e a falta de disposição de ambas para quitar o débito. Circunstâncias particulares da hipótese em exame que autorizam firmar juízo positivo de admissibilidade para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Pressupostos objetivos (confusão patrimonial) e subjetivos atendidos (uso abusivo e fraudulento da personalidade jurídica), conforme Teoria Maior com critérios estabelecidos na lei civil brasileira (art. 50 CC).
3. Frente aos indícios de que as dificuldades encontradas pela parte exequente/agravante para satisfazer seu crédito resulta de possível fraude e abuso de direito decorrente de confusão patrimonial existente entre o patrimônio da empresa sucessora e da sucedida, adequado e prudente que o juízo de origem processe o incidente de desconsideração da personalidade jurídica para devida elucidação dos fatos. Inexigível para instauração da medida excepcional prova inequívoca do abuso de direito no uso personalidade jurídica ou da prática de fraude. Inteligência do art. 134, § 4o, do CPC.
4. A reforma pela Corte de Revisão do pronunciamento judicial que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, comporta efeitos limitados à formação de juízo positivo de admissibilidade para sua admissão. Admitido, imprescindível se faz seu regular curso no juízo de origem, perante quem poderão as partes, em respeito ao devido processo legal, aduzir alegações e produzir provas ao intento de demonstrar o que alegaram para, ao final, decidir o magistrado de primeira instância se cabível o pretendido atingimento de bens pessoais do sócio da empresa sucessora para satisfazer o crédito exequendo. Orientação necessária para prevenir máculas por indevida supressão de grau de jurisdição e usurpação de competência do juízo natural.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.